Tribunal: TJSP
Processo: 1120307-64.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Despesa de Condomínio. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Corte no fornecimento de água na unidade condominial do autor. Condômino inadimplente. Ação julgada procedente em face do condomínio, excluída a administradora recurso de apelação do Condominio-embargado. Danos morais afastados. Recurso provido em parte.
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto ao pedido de

Ementa:
Despesa de Condomínio. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Corte no fornecimento de água na unidade condominial do autor. Condômino inadimplente. Ação julgada procedente em face do condomínio, excluída a administradora recurso de apelação do Condominio-embargado. Danos morais afastados. Recurso provido em parte.
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto ao pedido de justiça gratuita já concedida: existência. Embargos acolhidos.